Tribunal: STF
Processo: AI 268490
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE RECONHECEU DIREITO À INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DA
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ART. 468, § 2º, DA CLT.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede extraordinária.
Agravo regimental desprovido.